Tribunal: STF
Processo: AI 613053
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
   Falta de prequestionamento. Comprovação de que a discussão da
   matéria constitucional foi adequadamente provocada. Decisão
   agravada. Reconsideração. Demonstrada a existência do
   prequestionamento, deve ser reapreciado o recurso.
2.
                RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de norma
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição. Agravo
   regimental não provido. Não cabe recurso extraordinário que tenha
   por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
   interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
   República.
3.              RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Reexame de fatos e provas. Aplicação das súmulas nº. 279 e 454.
   Agravo regimental improvido.  Não cabe recurso extraordinário que
   tenha por objeto o simples reexame de fatos e provas, nem a
   interpretação de cláusula contratual.
4.      RECURSO. Agravo.
   Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
   Argumentação velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de
   má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
   14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
   agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.